Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-91.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000123-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO POZZERA NETO - CPF: 911.638.709-00 (APELANTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA
PELA INTERNET – PAGAMENTO EFETUADO COM CARTÃO DE CRÉDITO – INVASÃO INDEVIDA DE CONTA POR TERCEIRO FRAUDADOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA DIGITAL - DEVER DE REPARAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A compra de produto pela internet pela plataforma digital, que é invadida indevidamente por terceiro fraudador, configura falha na prestação dos serviços passível de indenização, ante a ausência de prova da entrega do produto adquirido pela internet, sem a devolução do valor pago, importando em lesão aos direitos de personalidade do consumidor.

Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000123-91.2022.8.11.0045

APELANTE: PEDRO POZZERA NETO

APELADOS: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (MERCADO LIVRE)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO POZZERA NETO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,
Dr. Luiz Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (MERCADO LIVRE),
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa, com supedâneo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida em favor da autora (art. 98, § 3o, do CPC).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que houve falha na prestação dos serviços das rés, que permitiram a invasão de sua conta por terceiro fraudador, acarretando transtornos significativos, cobranças indevidas, ameaças de protesto e sofrimento emocional que extrapolam meros aborrecimentos cotidianos.

Afirma que o dano moral não se funda apenas na invasão indevida da conta do Mercado Livre, mas também no péssimo atendimento prestado pelas apeladas

Defende a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, vez que sofreu transtornos, humilhação e estresses que ultrapassam um mero aborrecimento diário, pois perdeu muito tempo útil tentando solucionar o problema, como ter que retornar a loja, telefonar insistentemente ao SAC, precisar recorrer ao PROCON ou mesmo à justiça.

Aponta que não é somente a teoria do desvio produtivo que enseja dano moral, mas também os sentimentos de medo, impotência, insegurança e estresse experimentados pelo apelado

Diz que a ausência de negativação do nome do apelante não desqualifica o sofrimento por ele experimentado, o que se deve levar em consideração é o contexto do abuso de poder das empresas apeladas, que deixaram de dar o suporte adequado e possibilitaram a continuidade do constrangimento imposto ao apelante por um longo período de tempo.

Alega que o apelante não foi apenas alvo de um erro administrativo ou contratual, mas sofreu com cobranças abusivas e a insegurança provocada pela falta de resolução do problema. O conjunto de atos praticados pelas empresas rés é suficiente para caracterizar a dor e o sofrimento mental, que devem ser reparados.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as apeladas ao pagamento da indenização por danos morais, bem como, requer a fixação do valor por este Tribunal (Id. 280439508).

Os apelados ofertaram as contrarrazões, aduzindo que, em que pese os esforços do recorrente, a sentença não merece reforma, pois restou demonstrado a ausência da falha de prestação de serviço dos recorridos, não havendo dano a ser indenizado, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 280439510).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça (id. 280801892).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade

Cinge-se dos autos que
PEDRO POZZERA NETO
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
também conhecido como
MERCADO LIVRE,
alegando, em síntese, que o requerente comprou uma mini geladeira portátil no site do Mercado Livre em 05/02/2021, pagando R$ 1.200,00 em 12 parcelas.

Aduz que logo após a compra, sua conta foi hackeada, impedindo seu acesso e excluindo o anúncio do vendedor, bem como que tentou recuperar a conta, mas enfrentou dificuldades, pois o hacker alterou seu e-mail e a reclamação feita por ele, na plataforma da requerida, foi encerrada indevidamente pelo próprio fraudador.

Informa que após várias tentativas de contato com o Mercado Livre, não obteve solução, bem como que recebeu mais de 100 ligações e 40 mensagens de cobrança, com ameaças de protesto e inclusão no SERASA.

Afiança que mesmo relatando o caso ao PROCON e registrando um boletim de ocorrência, só conseguiu recuperar a conta em 24/11/2021, descobrindo que foi usada para fraudes.

Argumenta que o Mercado Pago inicialmente não aceitou sua contestação e pediu que ele novamente realizasse o pagamento da geladeira e que apenas após 10 meses de insistência, as cobranças foram encerradas.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para condenar as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais, em razão dos transtornos sofridos.

Sobreveio sentença em que o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformada com os contornos da sentença, o autor/apelante sustenta que houve falha na prestação dos serviços das requeridas, que permitiram a invasão de sua conta por terceiro fraudador, acarretando transtornos significativos, cobranças indevidas, ameaças de protesto e sofrimento emocional que extrapolam meros aborrecimentos cotidianos.

Afirma que o dano moral não se funda apenas na invasão indevida da conta do Mercado Livre, mas também no péssimo atendimento prestado pelas apeladas, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as apeladas ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, estando presente o consumidor final, a fornecedora de serviço digital e os demais partícipes da cadeia de fornecimento.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor abrange não apenas o vendedor, mas todos os envolvidos na cadeia de comercialização e entrega do produto, inclusive as plataformas digitais que viabilizam a venda, intermedeiam o pagamento e contratam o serviço de transporte,
in verbis
:

“Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3
° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dispensa-se a comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do
dano

e do

nexo causal

entre a

atividade exercida pelo fornecedor
e

o prejuízo experimentado pelo consumidor
.

No caso concreto, restou inequívoca a falha na prestação do serviço, isso porque, como bem detalhado na exordial, o autor/apelante, adquiriu em
05/02/2021
, por meio do site de vendas do Mercado Livre, uma Mini Geladeira Portátil do Vendedor Marcio Florencio, para instalar no caminhão em que trabalha, e para tanto, fez o pagamento via cartão de crédito, em 12 (doze) parcelas de R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Após confirmar a compra e efetuar o pagamento por meio de cartão de crédito, o autor ficou surpreso ao não conseguir mais acessar a sua conta junto a primeira requerida, também não conseguiu mais visualizar a publicação do Vendedor Márcio Florêncio.

Ressai dos autos que o autor tentou por diversas vezes acessar a sua conta, mas não obteve sucesso, por isso suspeitou que sua conta havia sido hackeada, e no dia
06/02/2021
, cancelou o cartão de crédito, que estava vinculado a sua conta.

Posteriormente, o autor recebeu cobranças praticamente diárias em seu telefone via SMS de vários números de telefones, com ameaças de protestos, bem como avisos Extrajudiciais informando risco de bloqueios, e apenas em
24/11/2021,
que o autor conseguiu finalmente ter acesso a sua conta no mercado livre.

Como se constata dos autos, o hacker se aproveita das falhas de segurança do site da primeira requerida para se apoderar de contas e usar delas para aplicar sucessivos golpes em nome de terceiros,
f
ato que configura vício substancial na prestação do serviço, com prejuízo direto ao autor, ora apelante
.

Além disso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como fortuito externo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ao contrário, a falha no sistema de segurança do site sem a entrega do produto, reforça o seu dever de indenizar.

Ademais, como bem constou na sentença “
se trata de omissão das empresas rés, eis que não tomaram as cautelas necessárias visando evitar a invasão de fraudadores na conta e não deram o devido suporte ao demandante após a sua ocorrência quando instadas administrativamente, caracterizando sua culpa decorrente do risco da atividade por elas desempenhada, configurando um evidente fortuito interno, pois os eventos ocorridos estão diretamente ligados ao risco inerente à atividade exercida pelas rés na cadeia de fornecimento, bem como aos meios por elas disponibilizados aos usuários em sua plataforma digital”.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INTERMEDIAÇÃO – MERCADO PAGO – PAGAMENTO REALIZADO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DANOS MORAIS – CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ AgInt no AREsp 1.856.105/RJ)

.
O dano moral é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano
(TJMT N.U 1032537-17.2021.8 .11.0001)
.
Advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS)
.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010558-64.2019.8.11 .0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA PELA INTERNET –PRODUTOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora. A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do art . 405 do Código Civil
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269385720228110003, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Caracterizado o dever de indenizar com relação ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com aplicação dos novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, respeitando a relação contratual existente entre as partes (art.397 do CC e Súmula 362 do STJ).

Por fim, inverto a condenação das custas e dos honorários advocatícios, que serão arcados integralmente pelas requeridas em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025